Tribunal: TJSP
Processo: 1005318-74.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO DEDO INDICADOR DA MÃO DIREITA - PREJUÍZO À INCAPACIDADE DE TRABALHO NÃO RECONHECIDO TECNICAMENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pela autora não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência está a autora isenta

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO DEDO INDICADOR DA MÃO DIREITA - PREJUÍZO À INCAPACIDADE DE TRABALHO NÃO RECONHECIDO TECNICAMENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pela autora não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência está a autora isenta dos ônus decorrentes".